Tribunal: TJMT
Processo: 1020887-10.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020887-10.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fac-símile]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ISABEL CALAZANS DUARTE - CPF: 533.547.707-59 (ADVOGADO), FLAVIO ANTONIO TESSARI DOS SANTOS - CPF: 008.106.179-00 (AGRAVANTE), ESPOLIO DE VITORIO VARRASQUIM (AGRAVADO), JORGE LUIZ VARRASQUIM - CPF: 040.407.411-10 (PROCURADOR), DILETA TESSARI DOS SANTOS - CPF: 025.119.069-29 (AGRAVANTE), AKEBER NAZARET VARRASQUIM PAVON - CPF: 365.324.101-44 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONIDAS VARASQUIM - CPF: 022.954.749-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO CONHECIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE TERCEIRO – NÃO CONHECIMENTO DOS ACLARATÓRIIOS POR SEREM INTEMPESTIVOS – DECISÃO NÃO RECORRÍVEL POR ESTA VIA (ART. 1.015 DO CPC) – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

A decisão que não conhece Embargos de Declaração não é recorrível por Agravo de Instrumento, pois não se encontra no rol do art. 1.015 do CPC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RELÁTORIO

Agravo de Instrumento n. 1020887-10.2020.8.11.0000 de decisão que não conheceu os Embargos de Declaração opostos aos Embargos de Terceiro por serem intempestivos.

Não foi apresentada contraminuta.

É o necessário.

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1020887-10.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: FLAVIO ANTONIO TESSARI DOS SANTOS, DILETA TESSARI DOS SANTOS

AGRAVADO: ESPOLIO DE VITORIO VARRASQUIM
PROCURADOR: JORGE LUIZ VARRASQUIM

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Como relatado, trata-se de recurso de decisão que não conheceu os Embargos de Declaração opostos aos Embargos de Terceiro por serem intempestivos.

Os embargantes alegam que, apesar de terem constituído dois advogados, atuam de modo independente e, portanto, a retirada do processo com carga em 24-5-2020 por um deles não vincula o outro, que ingressou com os Embargos.

Argumentaram que a informação publicada no DJE n. 10.759, disponibilizado em 23-6-2020, de que a lide passou a tramitar de forma eletrônica, não é válida para intimá-los a esse respeito, pois o art. 12, § 5o, da Lei n. Lei 11.416/2006, determina que a digitalização será precedida da publicação do edital de intimação.

O rol do art. 1.015 do CPC contempla as situações em que é admitida a interposição de Agravo de Instrumento, e este caso não se enquadra em nenhuma delas.

A propósito, acórdão deste Tribunal:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – EMENDA À INICIAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – ROL TAXATIVO – ART. 1.015, CPC – AMPLIAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Não é cabível o recurso de agravo de instrumento fora das hipóteses taxativas previstas nos incisos I a XI, do art. 1015, do NCPC. No caso, a parte agravante não se desincumbiu de demonstrar a hipótese legal em que se enquadrou o agravo, limitando-se a arguir a não taxatividade do rol.
(AgR 147879/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/12/2016, Publicado no DJE 19/12/2016)

AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - EMENDA À INICIAL - DETERMINAÇÃO PARA JUNTADA DE PROVA DA RECUSA AO PAGAMENTO - DECISÃO IRRECORRÍVEL POR AGRAVO DE INSTRUMENTO - ART. 1.015 DO NOVO CPC - ROL TAXATIVO - RECURSO NÃO PROVIDO. O novo CPC traz no artigo 1.015 rol taxativo de decisões recorríveis por Agravo de Instrumento, no qual não se inclui a que determina emenda à inicial. Portanto, fica inviabilizado o conhecimento do Recurso.
(AgR 143297/2016, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/12/2016, Publicado no DJE 12/12/2016)

Do TJRS:

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE REJEITA OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Aplicação do disposto no artigo 1.015 do NCPC que limitou o cabimento do agravo de instrumento apenas contra determinadas decisões interlocutórias. A decisão que rejeita os embargos declaratórios não é recorrível por agravo de instrumento, porquanto não se insere em nenhuma das hipóteses do artigo 1.015 do NCPC. A interposição de novos embargos declaratórios seria o recurso cabível. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. (Agravo de Instrumento No 70076258243, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Julgado em 07/03/2018).

Pelo exposto,
não conheço do Recurso
, ante a manifesta inadmissibilidade.

Cuiabá, 07 de dezembro de 2020.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020